Tribunal: TJDFT
Processo: 0713362-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Na hipótese, depois de cancelar a matrícula na academia, o autor continuou sendo cobrado pelas mensalidades. Em sentença, foi determinada a restituição simples das dez parcelas descontadas no cartão do autor, com o abatimento da multa rescisória (R$ 2.503,98).
3. A parte ré, embora não se oponha à devolução das mensalidades, argumenta que não houve configuração de dano moral.
4. Suplanta o mero aborrecimento as diversas tentativas frustradas de obstar o desconto no cartão de crédito, durante 10 meses, de mensalidades por serviço não usufruído.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.